Tribunal: TJDFT
Processo: 0724016-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Vistos, etc.. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A contra sentença proferida pela Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0716448-19.2020.8.07.0007, julgou procedente o pedido inicial para determinar à Agravante/Ré que autorize e custeie o tratamento prescrito ao Agravado/Autor, consistente no fornecimento de acompanhamento com equipe multidisciplinar especialista no diagnóstico de TEA: ABA (Applied Behavior Analysis), com 1. Psicologia, 2. Terapia ocupacional com integração social, 3. Fonoaudiologia, 4. Musicalização, 5. Psicopedagogia, pelo tempo e de acordo com a prescrição do(a) médico(a) assistente do autor, na Clínica Interação ou em outra conveniada que atenda à prescrição médica. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. O art. 203, nos §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil, define sentença, decisão interlocutória, despacho e ato ordinatório, literalmente: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o; § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” No caso, o ato decisório atacado caracteriza-se como sentença, vez que resolveu a lide com análise do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que, nos termos do art. 1.009 do CPC, deve ser impugnado mediante recurso de apelação, e não agravo de instrumento. Aliás, a Agravante, aparentemente identificando a interposição equivocada do presente agravo de instrumento, interpôs recurso de apelação no processo de origem, a denotar a ausência de interesse neste recurso que, repise-se, sequer ultrapassaria a barreira do conhecimento, também por força da unicidade recursal que vigora no sistema processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 06 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator